Tribunal: STF
Processo: HC 249567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outros em favor de Rogerio Vilela contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 911.624/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTREMA GRAVIDADE DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI JÁ MARCADA. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 2, p. 162)



    Colho o relatório da autoridade coatora:



    “O paciente foi condenado por homicídio qualificado, na forma do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, caput, do Código Penal, a uma pena de 19 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    A defesa alega, em síntese, que a prisão cautelar não se confunde com a prisão-pena, razão pela qual devem ser analisadas separadamente. 



    Afirma que não configurados na hipótese em exame os pressupostos da segregação cautelar previstos no art. 312 do CPP, e que o decisum que manteve a prisão do paciente está fulcrado na gravidade genérica do delito. 



    Argumenta ainda que, finalizada a instrução processual, inclusive com a condenação pelo Tribunal do Júri, cessam as razões da manutenção da prisão preventiva. 



    Fala em excesso de prazo de custódia cautelar e, ao final, pugna liminar e definitivamente pela concessão da ordem, para que seja revogada a segregação preventiva do paciente, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, com ou sem a imposição de cautelares diversas da prisão.” (eDOC 2, p. 163-164)



    Na presente oportunidade, os impetrantes repisam os argumentos apresentados àquela Corte.



    Alegam que tem-se “uma preventiva desde 13.07.2022, perfazendo, assim, mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de prisão sem que haja sentença condenatória transitada em julgado.” (eDOC 1, p. 15)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. 



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 247.992 e ao HC 228.360, em que pleiteava-se a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 12/22), observa-se que o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, concluiu pela manutenção da prisão preventiva assim fazendo constar de suas razões (e-STJ, fl. 98/): 



    [...] Primeiramente, tendo em vista que em 13/03/2024 foi proferida sentença condenatória, resta superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa (fls. 55/58).



    Destarte, alcançada a pretensão aqui deduzida, a impetração, neste ponto, perdeu seu objeto. 



    No mais, registra-se que, conforme pesquisa realizada pelo sistema ESAJ, a legalidade da prisão cautelar do paciente já foi amplamente analisada por esta C. Câmara, nos autos dos Habeas Corpus nº 2183047-74.2022.8.26.0000.8.26.0000 e nº 2275745- 02.2022.8.26.0000, julgados, respectivamente em 21/09/2022 e 16/12/2022. 



    Outrossim, não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade na sentença condenatória, que, nos seguintes termos, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade: “Os corréus não poderão apelar em liberdade pelo regime prisional imposto e porque a aplicação da lei penal deve ser garantida, notadamente após a condenação. De fato, cuida-se, o crime de homicídio qualificado, de delito hediondo, ao qual foi imposta pena privativa de liberdade de reclusão em muito superior oito anos. Além disso, ambos os corréus responderam presos preventivamente a todo o processo, sendo pouco eficiente do ponto de vista da garantia da aplicação da lei que, condenados pelo Tribunal do Júri, sejam postos em liberdade para assim recorrerem da sentença. Assim, evidenciada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal.” (fls. 57). 



    Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação idônea ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...] 



    Repisa-se que o crime imputado ao paciente é extremamente grave, duplamente qualificado, praticado, em tese, com violência e punível com pena máxima superior a 04 anos. Assim, e nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal, admite-se a prisão preventiva, que se revela necessária, diante do contexto fático explanado, para garantia da ordem pública. [...] 



    O Tribunal de origem entendeu que não há que se falar em excesso de prazo uma vez proferida sentença condenatória. Ademais, a segregação cautelar se mostrou necessária considerando a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela extrema gravidade do delito de natureza hedionda, cuja pena imposta se mostrou elevada, de modo que o deferimento de liberdade provisória coloca em risco a garantia de aplicação da lei penal. 



    Com efeito, inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. Nesse sentido: AgRg no HC 801.642/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 28/02/2023, DJe 06/03/2023; e AgRg no HC 782.464/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 06/03/2023, DJe 09/03/2023. 



    Lado outro, não obstante o agravante alegue que o deferimento de liminar por esta Relatora nos autos do HC nº. 917.436/SP, no sentido de declarar nulidade da sessão de julgamento com determinação de que seja submetido a nova Sessão do Tribunal do Júri, "reforça o pedido realizado no petitório inicial quanto ao excesso de prazo existente no caso" (e-STJ, fls. 144), tenho que não assiste razão a defesa. 



    Isso porque, quanto ao alegado excesso de prazo, já tive a oportunidade de assentar que: 



    "1. Os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles. 2. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário" (Agrg no HC 786.537/PE, Relª. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe 08/03/2024). 



    Ou seja, ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em excesso na formação da culpa se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de injustificável negligência na condução processual, desde que não oponível à parte interessada. 



    A análise da hipótese em julgamento não indica, contudo, quadro que aponte nesse sentido, na medida em que os elementos expostos pelo Tribunal de origem corroboram a existência de complexidade no caso concreto, além de indicar que o processo tem seguido sua marcha regular. 



    Ademais, em consulta realizada à página eletrônica do Tribunal de origem, verifica-se que consta audiência de Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 28/11/2024. 



    Assim, tem-se que encerrada a instrução criminal, verificando-se decisão de pronúncia preclusa em desfavor do agravante e com sessão de julgamento devidamente marcada, imperioso relembrar o entendimento dominante da jurisprudência no sentido de que encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Neste sentido, o teor da Súmula n. 21 e 52/STJ.” (eDOC 2, p. 165-167)



    Dos trechos supracitados, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente fundamenta-se pela gravidade concreta do delito, observada portanto a necessidade de garantia da ordem pública. 



    Nesse sentido, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Em relação ao excesso de prazo, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, notadamente quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente.



    De acordo com os autos, observa-se que já foi proferida sentença condenatória, e que havia “audiência de Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 28/11/2024”. (eDOC 2, p. 167)



    Verifica-se, desse modo, o regular andamento do processo.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente